Tribunal: TJPA
Processo: 0818381-22.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818381-22.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA CARMELINA BITTENCOURT MOREIRA

AGRAVADO: B. M. D. F. F.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Agravante interpõe Agravo Interno contra decisão monocrática que, embora afastando a sua condenação em honorários, manteve hígida a decisão de primeiro grau que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial consubstanciado em Escritura Pública de Constituição de Renda Gratuita, Irrevogável e Irretratável, firmada em favor de seu bisneto, menor com diagnóstico de autismo. Em sede de Agravo Interno, a recorrente inova ao apresentar, pela primeira vez, documentos que supostamente comprovariam sua fragilidade financeira superveniente, pugnando pela reforma da decisão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da admissibilidade e do mérito de Agravo Interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada e que veicula matéria probatória nova, não submetida ao crivo do juízo no momento oportuno, em desrespeito à preclusão consumativa.

RAZÕES DE DECIDIR
: 1. O Agravo Interno é recurso com devolutividade restrita aos fundamentos da decisão monocrática agravada, não se prestando à inauguração de nova fase probatória ou à análise de fatos e documentos não apresentados no momento processual adequado, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da preclusão. 2. A alegação de redução da capacidade financeira, suscitada apenas em sede de Agravo Interno e amparada por documentos novos, constitui inovação recursal tardia. Cabia à parte agravante instruir o Agravo de Instrumento originário com todas as provas que entendesse pertinentes para demonstrar o desacerto da decisão de primeiro grau, o que não fez, operando-se a preclusão consumativa quanto à matéria fática. 3. A decisão monocrática atacada analisou adequadamente a controvérsia, concluindo, com base na legislação e na jurisprudência, pela natureza vinculativa e exequível da constituição de renda a título gratuito, formalizada por escritura pública com cláusulas expressas de irrevogabilidade e irretratabilidade, a qual não se confunde com mera promessa de doação e só pode ser desconstituída nas estritas hipóteses legais, não demonstradas no caso. 4. A parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão recorrida, limitando-se a reiterar teses já rechaçadas e a inovar em matéria probatória, o que impõe a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

TESE
: É inviável a análise, em sede de Agravo Interno, de documentos e argumentos fáticos novos, não apresentados no momento processual oportuno, por força da preclusão consumativa, incumbindo ao recorrente o ônus de infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código Civil: arts. 114, 557, 803, 806 e 807.

·

Código de Processo Civil: arts. 932, IV, "b", e 1.021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.938.997/MS).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RAIMUNDA CARMELINA BITTENCOURT MOREIRA
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento por si manejado, apenas para afastar a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais decorrente da rejeição da Exceção de Pré-Executividade, mantendo, no mais, a decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 23015268) que determinou o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0908228-39.2023.8.14.0301.

A decisão monocrática recorrida (Id. 23102645)
pautou-se, em síntese, na validade do título executivo – Escritura Pública de Constituição de Renda –, dotado de cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, afastando a tese de que se trataria de mera promessa de doação passível de revogação unilateral.

Em suas razões (Id. 26254110)
, a recorrente reitera a tese de inexigibilidade do título por se tratar de ato de mera liberalidade. Sustenta que a decisão monocrática desconsiderou a efetiva quebra da sua base financeira após o falecimento de seu esposo, o que tornaria a obrigação inexequível. Para tanto, anexa nesta instância recursal, planilhas de gastos mensais (Id. 26254112), despacho relativo a uma ação de prestação de contas (Id. 26254111) e termo de arrolamento de bens pela Receita Federal (Id. 26254113), buscando comprovar sua drástica redução patrimonial. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução.

Consta certidão (Id. 26963648) atestando o decurso do prazo contrarrecursal
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e devidamente preparado (Id. 26255367 e 26255368), preenchendo os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne do presente recurso consiste em verificar se os argumentos e provas ora trazidas pela parte agravante são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que manteve o curso da execução originária.

De início, consigno que a decisão monocrática agravada (Id. 23102645) foi proferida nos seguintes termos:

(...) De posse dessas informações, afiguro que a tese sustentada pela parte agravante, segundo a qual a doação realizada na espécie é revogável, encontra óbice tanto na lei, quanto na jurisprudência e nas disposições ao norte mencionadas. Quer porque a doação a título gratuito somente pode ser revogada por ingratidão do donatário, o que não vislumbro no presente caso (art. 557 do CC); quer porque, à luz do art. 114 do mesmo diploma legal, os negócio jurídicos benéficos interpretam-se restritivamente, logo, não há que se falar em comprovação dos gastos como condição/encargo para manutenção da doação, não havendo tal estipulação no instrumento público, o que afasta também a incidência do art. 112 da lei substantiva civil; quer, finalmente, porque somente a constituição de renda onerosa é passível de revogação, pelo inadimplemento da condição. Ademais, a alegação de que o falecimento do seu esposo ocasionou a redução patrimonial, em virtude da partilha dos bens entre os herdeiros, não me parece verossímil até aqui, pois não há nos autos elementos que corroborem nesse sentido. Outrossim, caem por terra as teses de natureza revogável da constituição de renda e de ausência de exigibilidade do título. (...)

Da análise minuciosa das razões recursais (Id. 26254110), vislumbro que a parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos centrais da decisão recorrida, notadamente por trazer à baila, de forma extemporânea, matéria fática e probatória que já deveria ter sido ventilada e comprovada no momento processual oportuno.

Com efeito, a principal inovação trazida neste recurso interno é a alegação, agora documentalmente amparada, de sua suposta fragilidade financeira. A Agravante junta planilhas de prestação de contas (Id. 26254112), despacho de outro processo (Id. 26254111) e termo de arrolamento da Receita Federal (Id. 26254113) com o intuito de demonstrar que não possui mais condições de arcar com a obrigação assumida.

Contudo, tal argumentação e, principalmente, a juntada de tais documentos, operam-se tardiamente. O momento adequado para a produção de provas e a completa exposição dos fatos que embasariam o seu direito era na própria Exceção de Pré-Executividade e, quando muito, na interposição do Agravo de Instrumento originário (Id. 23015266). Ao deixar para apresentar tais elementos probatórios apenas em sede de Agravo Interno, a recorrente busca inovar indevidamente no feito, o que é vedado em razão da preclusão consumativa.

O Agravo Interno, como é cediço, tem por escopo submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática, limitando-se aos fatos e provas já constantes dos autos no momento em que foi proferida. Não se trata de uma nova oportunidade para a instrução probatória. Assim, os documentos novos, que não se enquadram na exceção do art. 435 do CPC, não podem ser conhecidos nesta fase recursal.

Ademais, a própria decisão monocrática (Id. 23102645) já havia ressaltado que a alegação de redução patrimonial não parecia "verossímil até aqui, pois não há nos autos elementos que corroborem nesse sentido". Ou seja, a decisão apontou a ausência de prova, e cabia à parte, naquele momento, ter se insurgido via Embargos de Declaração para apontar eventual documento já existente nos autos ou, no caso de inexistência, arcar com o ônus de sua desídia probatória.

Superada a questão preclusiva, no mérito, a decisão agravada não merece qualquer reparo. Conforme exaustivamente fundamentado, o negócio jurídico celebrado entre as partes não é uma simples promessa de doação, mas uma Escritura Pública de Constituição de Renda a título gratuito, que, por expressa disposição de vontade das partes e por sua natureza jurídica, possui caráter irrevogável e irretratável. Trata-se de um título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, cuja validade foi corretamente reconhecida tanto pelo juízo de origem (Id. 23015268) quanto na decisão monocrática.

A Agravante, portanto, não se desincumbiu de seu ônus processual de infirmar as razões de decidir da decisão agravada. Limitou-se a reiterar argumentos já analisados e a apresentar, de forma preclusa, elementos de prova sobre sua situação financeira, os quais não têm o condão de, neste momento, alterar o julgamento da causa.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 17/12/2025